Tribunal: TJMT
Processo: 1008332-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008332-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008332-55.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriano Teixeira De Oliveira

Recorrida(s):

SKY Serviços De Banda Larga Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SKY. CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. COBRANÇAS CONSIDERADAS INDEVIDAS E DE FORMA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando evidenciado a ocorrência de cobranças acima do contratado, cujo problema não foi solucionado administrativamente consoantes vários números de protocolos de atendimentos informados, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcial provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, afastar a preliminar e nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida no id. 29596711 e ampliada pela decisão de id. 39083870; b) declarar a inexigibilidade das faturas com vencimentos nos meses de jan/2020; fev/2020; mar/2020; jun/2020 e jul/2020 e assim declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, e, c) indeferir o pedido de dano moral; extinguindo o feito com julgamento de mérito.”.

O Autor alega que contratou junto a Requerida internet banda larga com 10 megas, no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), em agosto/2019, na qual nos primeiros meses de uso o valor seria de R$ 97,43 (noventa e sete reais e quarenta e três centavos). Argumenta que na data de 13/11/2019 o valor da fatura subiu injustificadamente para R$ 169,94; e que mesmo após inúmeras reclamações administrativas, com comprometimento de revisão das faturas, a Reclamada continuou emitindo faturas em valor superior ao contratado, motivo pelo qual pugna pela condenação da Reclamada em danos morais.

Em que pese a empresa Reclamada, verifico que os valores cobrados nas faturas objetos desta lide estão acima do valor ofertado ao consumidor, conforme se vê nas faturas juntadas na inicial.

Desta forma, o recebimento de cobranças acima do plano ofertado e de forma reiterada, cujo problema não é solucionado administrativamente, conforme protocolos de reclamações informados na inicial, fato este que configura como falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido recebeu cobranças acima do pactuado, tentou solucionar o problema administrativamente, mas, sem êxito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar o direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, bem como ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e neste caso o Autor não demonstrou que sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Reclamada pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de indenização por dano moral, incidência de correção monetária (INPC) a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021